Tribunal: TJES
Processo: 5000846-23.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-23.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON ANTONIO CERCHI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE ADUTORA. RESIDÊNCIA INTERDITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR OPÇÃO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do Município de João Neiva e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva (SAAE), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em razão da não comprovação da responsabilidade dos réus pelos danos materiais e morais alegadamente decorrentes do rompimento de tubulação de água sob a residência dos autores. A sentença também revogou decisão liminar anteriormente concedida e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial técnica; e (ii) apurar se restou configurada a responsabilidade civil objetiva dos réus pelos danos decorrentes do rompimento da tubulação sob o imóvel dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois os próprios autores, em audiência, afirmaram não possuir outras provas além das já juntadas, pugnando expressamente pelo julgamento antecipado da lide, o que inviabiliza alegação posterior de prejuízo pela não realização da perícia técnica anteriormente requerida.

4. A perícia requerida destinava-se majoritariamente à apuração do valor de mercado e da extensão da desvalorização do imóvel, não tendo como escopo a reconstrução técnica do evento danoso nem a demonstração do nexo causal entre o rompimento da adutora e os danos alegados.

5. A responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda da comprovação de culpa, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 373, I, do CPC.

6. Os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme decidido na fase de saneamento, tampouco demonstraram de forma suficiente que o dano decorreu de conduta ou omissão atribuível aos réus.

7. A desistência da prova técnica sobre a desvalorização do imóvel e a ausência de requerimento de prova técnica apta a evidenciar a causa do rompimento da tubulação, em conjunto com os documentos já carreados nos autos, impede o reconhecimento de responsabilidade civil do Município e do SAAE.

8. A inexistência de comprovação nos autos de notificação prévia dos autores sobre riscos na área, por si só, não configura omissão estatal indenizável, tampouco supre a ausência de demonstração do nexo causal, exigência anterior, imposta aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, por requerimento dos próprios autores, afasta a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

2. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, incumbindo ao autor o ônus da demonstração do fato constitutivo do direito.

3. A ausência de prova que estabeleça a causa do evento danoso e a sua vinculação à atuação administrativa impede o reconhecimento de responsabilidade indenizatória.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, § 3º; 370, parágrafo único; 371; 373, I e II; 487, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5008305-90.2023.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Nelson Antonio Cerchi e Maria Rosa Simões contra a sentença constante do termo de audiência (id.16779225), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Município de João Neiva e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva (SAAE), na qual o juízo
a quo
revogou a decisão liminar de id. 39119079 e julgou improcedentes os pedidos da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Nas razões recursais de id. 16779232, os apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa (
error in procedendo
), diante da reconsideração da decisão que deferiu a produção de prova pericial de engenharia, reputada essencial para apurar a causa do evento danoso;
(ii)
a responsabilidade dos apelados seria objetiva, por falha na prestação do serviço público de abastecimento e por omissão fiscalizatória do Município;
(iii)
inexistiria prova técnica idônea a amparar a conclusão de culpa exclusiva dos autores, afirmando que deve prevalecer auto de interdição, documento oficial, e inexistir comprovação de construção diretamente sobre a adutora;
(iv)
subsidiariamente, requerem o reconhecimento de culpa concorrente e a consequente procedência, total ou parcial, dos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões apresentadas (ids. 16779235), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000846-23.2023.8.08.0067

Apelantes:
Nelson Antonio Cerchi; Maria Rosa Simões

Apelados:
Município de João Neiva; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva (SAAE)

Relator
: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Nelson Antonio Cerchi e Maria Rosa Simões contra a sentença constante do termo de audiência (id.16779225), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do Município de João Neiva e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva (SAAE), na qual o juízo
a quo
revogou a decisão liminar de id. 39119079 e julgou improcedentes os pedidos da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Nas razões recursais de id. 16779232, os apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa (
error in procedendo
), diante da reconsideração da decisão que deferiu a produção de prova pericial de engenharia, reputada essencial para apurar a causa do evento danoso;
(ii)
a responsabilidade dos apelados seria objetiva, por falha na prestação do serviço público de abastecimento e por omissão fiscalizatória do Município;
(iii)
inexistiria prova técnica idônea a amparar a conclusão de culpa exclusiva dos autores, afirmando que deve prevalecer auto de interdição, documento oficial, e inexistir comprovação de construção diretamente sobre a adutora;
(iv)
subsidiariamente, requerem o reconhecimento de culpa concorrente e a consequente procedência, total ou parcial, dos pedidos indenizatórios.

Pois bem. A análise do recurso cinge-se em verificar, primeiramente, se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial e, caso superada tal questão, se restou comprovada a responsabilidade civil do Município de João Neiva e do SAAE pelos danos materiais e morais causados aos autores em razão do desabamento e da interdição da residência onde vivem.

DA PRELIMINAR

Da alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia, não assiste razão aos apelantes. Apesar do anterior requerimento e deferimento pelo juízo da realização de perícia técnica, consta do termo de audiência que
“as partes afirmaram não possuírem outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide”
(id. 16779225), tendo a parte autora afirmado “não ter mais provas, além dos documentos já juntados”, ao passo que a requerida pugnou pela produção de prova oral, que fora realizada na própria audiência, ao final sendo proferida a sentença em audiência.

Tal registro revela, com clareza suficiente, que os autores, embora anteriormente tenham postulado a prova técnica, desistiram da realização da perícia e anuíram ao encerramento da fase instrutória nos limites ali assentados, inviabilizando que,
a posteriori
, se alegue prejuízo processual decorrente da não realização da diligência.

A par disso, o próprio conteúdo dos quesitos formulados pelos autores (id. 16779198) evidencia que a perícia pretendida não se destinava à reconstrução etiológica do evento (se a tubulação era antiga, se houve falha de manutenção, ou se o rompimento se deu por interferência de edificação irregular), mas, essencialmente, à aferição do estado do imóvel e, sobretudo, do valor de mercado e da extensão de eventual desvalorização do valor do imóvel, sem direcionamento técnico para a apuração do motivo do rompimento ou para a persecução de culpa em sentido causalista.

Assim, ainda que se considerasse a prova útil para quantificação de danos materiais, sua ausência, na conformação em que requerida, não se mostra apta, por si, a infirmar o fundamento nuclear do julgado, que repousou na ruptura do nexo causal e na ausência de responsabilidade imputável aos réus.

De todo modo, cumpre lembrar que, à luz do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, formando sua convicção a partir do conjunto probatório produzido, nos termos do art. 371 do mesmo diploma, desde que, como no caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Rejeito, pois, a preliminar. Passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

A responsabilidade civil do Estado e de suas entidades, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. Não se exige, portanto, a comprovação do dolo ou da culpa. Porém não prescinde da demonstração dos pressupostos mínimos do dever de indenizar, quais sejam, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o prejuízo sofrido, admitidas excludentes aptas a romper o nexo causal. E, sob o prisma processual, a regra de distribuição do ônus probatório segue, ordinariamente, os incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ressalvadas hipóteses legais ou decisão judicial de redistribuição.

No caso concreto, em decisão saneadora (id. 16779197), o juízo de origem expressamente consignou que, em que pese o pleito de distribuição dinâmica do ônus da prova, o encargo probatório seguiria as regras dos incisos I e II, do art. 373, do CPC, de sorte que não houve inversão do ônus da prova em favor dos autores.

Desse modo, competia aos apelantes demonstrar, de forma suficiente, a responsabilidade do Município e do SAAE pelos danos estruturais e pela interdição do imóvel, especialmente quanto ao nexo causal entre eventual falha do serviço público de abastecimento e os prejuízos provocados.

Ocorre que, requerendo julgamento antecipado da lide em audiência, e não logrando, pelos demais meios de prova carreados, comprovar a responsabilidade dos demandados, os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil e a própria decisão saneadora.

Nessa moldura, a ausência de comprovação, pelo Município, de notificação formal específica aos autores acerca de risco ou irregularidade, por si só, não conduz à procedência da demanda, pois tal circunstância não substitui a prova mínima, a cargo dos autores, da responsabilidade administrativa pelo evento danoso; antes de se discutir eventual ciência dos moradores ou medidas preventivas, era imprescindível que se evidenciasse, com densidade probatória adequada, que os danos decorreram de conduta imputável aos réus e que o liame causal não se encontrava rompido por fatores externos ou excludentes, a exemplo da construção de varanda sobre a tubulação da SAAE.

Ademais, ainda que se abstraísse a desistência da produção de outras provas, o ponto permanece: a perícia requerida, tal como delimitada pelos quesitos apresentados, voltava-se predominantemente à avaliação econômica do bem e ao eventual
quantum
de desvalorização, não tendo por objeto elucidar a causa do rompimento da tubulação ou a dinâmica do acontecimento sob enfoque técnico-causal, razão pela qual sua realização não supriria, de maneira direta, a lacuna probatória central apontada, nem infirmaria, necessariamente, a conclusão judicial de inexistência de responsabilidade indenizável.

Em suma, não se desincumbiram os apelantes do ônus probatório que lhes competia, com demonstração suficiente do nexo causal e da imputação do evento aos réus, circunstância que, portanto, impõe a manutenção da sentença de improcedência.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRAS PÚBLICAS. TREPIDAÇÃO CAUSADA POR MÁQUINAS PESADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por Sérgio Alves da Silva e Damiana dos Anjos Marcionílio da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Município de Linhares. Na ação, os apelantes buscaram reparação por danos materiais e morais alegadamente causados por obras de pavimentação realizadas pelo ente público, afirmando que o uso de máquinas pesadas, como rolo compressor e caminhões, teria provocado rachaduras na estrutura do imóvel onde residem.
A sentença recorrida concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta estatal, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos no imóvel dos apelantes e as obras realizadas pelo Município; e (ii) avaliar a responsabilidade civil do ente público com base nos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação da ocorrência do dano, do nexo de causalidade com a conduta estatal e da oficialidade da atividade causadora do dano, salvo a existência de causa excludente. A responsabilidade subjetiva por omissão genérica, por sua vez, demanda a comprovação de negligência estatal, além do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso .
No caso concreto, os apelantes não produziram provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre as obras de pavimentação realizadas pelo Município e os danos alegados no imóvel, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC/15. Os demandantes não requereram a produção de prova pericial, essencial para comprovar a relação entre o uso de máquinas pesadas e os danos na estrutura do imóvel.
Além disso, não há evidências de violação às normas técnicas de construção civil por parte do ente público, e o imóvel dos apelantes não possuía aprovação formal de projeto ou habite-se, o que reforça a ausência de nexo causal . A utilização de máquinas como rolo compressor é considerada prática ordinária em obras de pavimentação, não caracterizando, por si só, negligência ou conduta irregular do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por obras públicas exige a demonstração do nexo causal entre a atividade estatal e o dano alegado . O ônus da prova do nexo de causalidade é do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. A ausência de comprovação de nexo causal e de irregularidades técnicas na conduta estatal impede o reconhecimento de responsabilidade civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50083059020238080030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, j. 06/02/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos autores, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.